Tribunal: TJMT
Processo: 1007201-43.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007201-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Condomínio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FREDERICO SILVESTRE DAHDAH - CPF: 067.820.666-02 (ADVOGADO), LUCIENE GOUVEIA DALAFINI FIGUEIREDO - CPF: 248.090.551-91 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO MACHADO FIGUEIREDO - CPF: 282.916.201-30 (AGRAVANTE), DENES GOUVEIA DALAFINI - CPF: 277.995.061-72 (AGRAVADO), ALESSANDRA VARGINHA GOUVEIA DALAFINI - CPF: 409.175.171-72 (AGRAVADO), HERCULES GOUVEIA DALAFINI - CPF: 277.973.681-04 (AGRAVADO), ADILSON RAMOS JUNIOR - CPF: 436.076.831-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI no 1007201-43.2023.8.11.0000

AGRAVANTES
:
JOSE ANTONIO MACHADO FIGUEIREDO e OUTRA

AGRAVADOS
: DENES GOUVEIA DALAFINI e OUTROS

E M E N T A

RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C DIVISÃO E DEMARCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL – SUSPENSÃO ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA SOBRE PARTE DA ÁREA – NECESSIDADE – DECISÃO SINGULAR MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser suspensa a ação
de
extinção de condomínio c/c divisão e demarcação de imóvel rural entre irmãos, até o julgamento de ação reivindicatória sobre parte da área objeto da divisão, uma vez que dependendo do julgamento daquela,
poderá influenciar no quantitativo da área destinada a cada um dos condôminos, com nítido prejuízo daquele a quem eventualmente
couber a área em discussão na ação petitória.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

JOSE ANTONIO MACHADO FIGUEIREDO e LUCIENE GOUVEIA DALAFINI FIGUEIREDO

em face da decisão interlocutória que, nos autos da
Ação de Extinção de Condomínio c/c Divisão e Demarcação de Imóvel Rural n.o 1001312-29.2021.8.11.0049
,
ajuizada por
DENES GOUVEIA DALAFINI
, ora agravado, d
eterminou que cada um dos condôminos assuma, provisoriamente, o quinhão indicado no demonstrativo apresentado com a inicial, estabelecendo que cada um deverá zelar pela respectiva área, bem como não realizar alterações nas cercas, divisões, pastagens, vegetações, matas e construções existentes, exceto em casos necessários à conservação, com a anuência expressa dos demais condôminos, sob pena de responsabilidade individual por eventuais infrações de qualquer natureza (administrativa, ambiental, cível, penal, trabalhista) que vier a cometer.

Ainda, determinou que cada condômino poderá usar a sede e suas dependências, constituídas por casas de morada/hospedagem dos proprietários, cozinha, vila de funcionários, galpões, curral central, pista de pouso, hangar e etc., estabelecendo o dever de contribuir em partes iguais para as despesas de manutenção e conservação das áreas em comum. A divisão provisória deverá observar estritamente a ata de reunião anexada em ID no 60705558, bem como os mapas juntados em ID no 60705559 e ID no 60705561, sob pena de multa no importe de R$ 5.000,00 por dia de descumprimento, até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Em suma, aduzem os agravantes que o agravado ajuizou na origem a ação acima mencionada sobre parte da área que também é objeto de litígio na
Ação Reivindicatória no 0000850-51.2005.8.11.0049
, proposta por terceiro, a qual discute o direito de propriedade sobre uma parcela do imóvel e que em virtude dessa demanda reivindicatória, o juiz singular decidiu realizar a divisão provisória, além de determinar a suspensão da ação de demarcação pelo período de 01 (um) ano.

Pondera que foram apresentadas na ação demarcatória contestação e impugnação e, na sequência, fora proferida a decisão

recorrida, por meio da qual restou determinada a regulamentação provisória do imbróglio objeto da presente demanda, sendo acolhida, para tanto, a proposta de divisão sugerida pelo autor em sede de petição inicial até o julgamento final da Ação Reivindicatória, de no 0000850-51.2005.8.11.0049, a qual tem como objeto discussão que recai sobre área equivalente a 6.000 hectares do total de mais de 20.000 que compõe a propriedade rural em condomínio.

Na concepção da parte agravante, a decisão interlocutória, ao acolher a pretensão do autor após o indeferimento de liminar e sem pedido incidental, implica antecipação da análise do mérito. Desta forma, entende que a divisão e o uso comum das benfeitorias tem caráter provisório, com a necessidade de realização de perícia, nos termos dos artigos 579 e 580 do CPC/15.

No mais, declara que a decisão agravada vai de encontro com os artigos 574 e seguintes do CPC/15, visto que desconsiderou o rito da demarcação, no qual exige-se a realização de perícia, embora o juízo de primeiro grau tenha expressamente reconhecido, na própria decisão recorrida, a necessidade de realização do referido procedimento.

Por fim, pugna pela liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até julgamento do presente recurso. Alternativamente, seja designada realização de perícia para que se promova divisão justa e equânime, ainda que de forma provisória, com eventual suspensão da tramitação processual até ulterior e definitivo desfecho da Ação Reivindicatória no 0000850-51.2005.8.11.0049.

A liminar recursal foi indeferida no
ID no 164664172
.

Contra o indeferimento da liminar recursal foi interposto o AGRAVO INTERNO de
ID no 166752657
.

No
ID no 169989682
, foi certificado que decorreu o prazo para as contrarrazões do agravo interno.

Por sua vez, no
ID no 169989683
, foi certificado que decorreu o prazo para as contrarrazões do agravo de instrumento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

Para melhor compreensão, transcrevo um fragmento do
decisum
singular do Juiz de Direito IVAN LÚCIO AMARANTE:

"(...)
Denes Gouveia Dalafini ajuizou ação de extinção de condomínio com divisão e demarcação de imóvel rural contra Luciene Gouveia Dalafini Figueiredo, José Antônio Machado Figueiredo e Hércules Gouveia Dalafini.

Não houve êxito na tentativa de conciliação (id. 77069399).

Em id. 79358808, contestação de Luciene Gouveia Dalafini Figueiredo e José Antônio Machado Figueiredo.

Em id. 79761134, contestação de Hércules Gouveia Dalafini.

Houve réplica do autor (id. 101905657).

É o relatório.

A usufrutuária Ivanice Gouveia Dalafini, genitora dos proprietários, compareceu espontaneamente ao feito (id. 81014312) e declarou que não se opõe a nenhum dos pontos da presente ação. Logo, rejeito a preliminar de inépcia da inicial por ausência da usufrutuária.

A esposa do autor outorgou procuração com poderes expressos para o ingresso desta ação (id. 60705545), de modo que refuto a preliminar de inépcia da inicial por ausência de outorga uxória.

Reputo que uma das questões incidentes, levantada pelo requerido Hércules, deve ser objeto de maiores considerações por este juízo.

Nota-se que parte da área a ser demarcada e dividida nos presentes autos é objeto de litigio na ação reivindicatória n. 0000850-51.2005.8.11.0049, ficando controvertidos 6.000 hectares do total de 20.000 hectares (aproximadamente).

Logo, o prosseguimento do feito demanda um rito processual que pode seguir em vão, causando uma série de outros litígios caso a referida ação venha a ser julgada procedente.

Isso porque, em caso de procedência daquela ação, o condômino detentor da área reivindicada ficaria em evidente prejuízo em relação aos demais,
gerando necessidade de nova demarcação.

A propósito, é certo que a divisão apresentada com a inicial foi objeto de controvérsia pelos requeridos, de modo que a tramitação do feito seguirá o rito demarcatório estabelecido no CPC, nomeando-se perito para tanto (art. 574 e seguintes).

Inobstante a isso, o imóvel deve ser administrado durante o período de tramitação daquela ação, merecendo acolhida o pedido de regulamentação provisória do imbróglio, sobretudo em razão da ausência de consenso entre as partes, a fim de evitar possível conflito possessório e agravação da situação fática (v.g. interdito proibitório ajuizado por um dos condôminos, autos n. 1002160-16.2021.8.11.0049).

Feitas essas considerações,
DECIDO
:

1.
Determino que cada um dos condôminos assuma, provisoriamente, o quinhão indicado no demonstrativo apresentado com a inicial, estabelecendo que cada um deverá zelar pela respectiva área, bem como não realizar alterações nas cercas, divisões, pastagens, vegetações, matas e construções existentes, exceto em casos exatamente necessários à conservação, com a anuência expressa dos demais condôminos, sob pena de responsabilidade individual por eventuais infrações de qualquer natureza (administrativa, ambiental, cível, penal, trabalhista) que vier a cometer. Cada condômino poderá usar a sede e suas dependências, constituídas por casas de morada/hospedagem dos proprietários, cozinha, vila de funcionários, galpões, curral central, pista de pouso, hangar e etc., estabelecendo o dever de contribuírem em partes iguais para as despesas de manutenção e conservação dessas áreas em comum. A divisão provisória deverá observar estritamente a ata de reunião anexada em id. 60705558, bem como os mapas juntados em id. 60705559 e id. 60705561, sob pena de multa no importe de R$ 5.000,00 por dia de descumprimento, até o limite de R$ 500.000,00.

2.
Ressalvada a medida indicada no item supra, com fundamento no art. 313, V, “a”, suspendo o andamento do feito pelo período de 01 ano, em razão da pretensão reivindicatória veiculada contra os condôminos no bojo do feito n. 0000850-51.2005.8.11.0049.

3.
Decorrido o prazo de suspensão, havendo pedido intercorrente ou em caso de recurso com efeito suspensivo, façam-me os autos conclusos para deliberação.

Intimem-se (DJe).

Às providências.

Conforme se denota, a propriedade rural das partes, objeto da presente ação, é, igualmente, objeto de uma
ação reivindicatória
proposta por terceiro, a partir da qual discute-se o direito de propriedade
sobre uma parcela
de um imóvel rural que a compõe.

Em virtude dessa demanda judicial, o Juízo de primeiro grau decidiu realizar
a divisão provisória entre os herdeiros
, acolhendo, no entanto, os termos propostos em exordial da ação de extinção de condomínio c/c divisão e demarcação de imóvel rural, além de ter determinado a suspensão da tramitação processual, até julgamento final da ação reivindicatória.

Pois bem
.

Reanalisando o presente recurso, bem como os autos principais na origem, constata-se que a decisão singular deve ser mantida.

Isto porque, no caso em tela, não se trata de divisória/demarcatória ajuizada contra vizinhos, onde se busca a definição dos limites da propriedade, a fim de verificar se a ocupação dos vizinhos se encontra dentro dos limites de sua área, inclusive podendo cumular com ação reivindicatória.

Na verdade, cuida-se de bens em condomínio entre irmãos, de bens deixados pelos pais, cujos limites encontram-se muito bem delineados, todavia, dependendo do resultado da ação reivindicatória em face de parte da área maior, tal circunstância poderá influenciar no quantitativo da área destinada a cada um dos condôminos.

Portanto, não é justo e nem razoável, fazer uma divisão da área neste momento – até porque,
àquele que couber a área em discussão na ação reivindicatória, se procedente, na certa terá que percorrer um longo e incerto caminho para ser indenizado dos outros dois irmãos.

Na concepção do agravante, é plenamente possível realizar a divisão do condomínio mesmo com ação reivindicatória.

Se é plenamente possível fazê-lo, deve o agravante peticionar junto ao juízo singular, e se oferecer para ficar com a fração de terras em discussão na ação reivindicatória.

Será que aceitaria fazer tal proposta?

Ademais, analisando a
Ação Reivindicatória no 0000850-51.2005.8.11.0049
na origem, denota-se que já foi realizada a prova pericial, inclusive encontra-se designada
audiência de instrução e julgamento
para o próximo dia
09/08/2023
, portanto, na fase final da instrução processual.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, a manutenção da decisão interlocutória é medida que se impõe.

No mais, resta prejudicada a apreciação do
AGRAVO INTERNO de
ID no 166752657
.

Ante o exposto
, nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023